Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0711615-76.2020.8.07.0000 Impetrante (s) DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO Informante (s) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E OUTRA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 12 da Lei no 12.016/2009 combinado com o artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator